Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c/c obrigação de não fazer, corrigiu o valor da causa e julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial.

2. Não se verifica interesse recursal da autora na reforma da v. sentença quanto à declaração de inexigibilidade do débito e dos consectários de juros e atualização monetária, porquanto o pronunciamento judicial recorrido julgou o pleito favorável à requerente no ponto. Recurso não conhecido nessa parte.

3. A correção do valor da causa foi realizada, na hipótese, em razão da impugnação apresentada pela parte ré. De qualquer forma, o § 3o do art. 292 do CPC autoriza ao juiz a retificação, de ofício, “quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

4. Se constatado que o montante indicado pela autora/apelante não corresponde adequadamente ao conteúdo econômico envolvido na demanda, deve ser mantido o pronunciamento judicial que corrigiu o valor da causa, a fim de adequar ao preceito normativo do art. 292, II, do CPC.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.